Tribunal: STF
Processo: HC 253977
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea que indique a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando o arquivamento do auto de prisão em flagrante, e da liberdade provisória da Paciente LAERTE LOPES RODRIGUES nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao Paciente, para que, responda a inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso. 



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 319 do CPP, as quais a Paciente, desde já se compromete a cumpri-las integralmente. 



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 2, fls. 50-52):



    “Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação exposta a seguir. 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 36-40, grifo próprio): 



    No ponto, dimana dos autos que policiais civis receberam informações há cerca de dez dias sobre o tráfico de drogas realizado por um indivíduo de nome "Laerte", residente no Município de Meridiano, o qual se utilizava de um veículo GM/Corsa de cor prata, placas CES3D85 para o transporte das substâncias. A denuncia ainda apontava que os entorpecentes eram adquiridos através de uma organização criminosa conhecida por "Loba", a qual realizava a distribuição das substâncias através do Município de Aparecida do Taboado/MS. A partir destas informações a equipe de investigações apurou a identificação do denunciado como sendo a pessoa de Laerte Lopes Rodrigues, o qual é companheiro de Thais Marques da Silva Tomaz e residente no endereço sito à Tua Sâo José, nº 1226 em Meridiano/SP. Consta que, na manhã dos fatos, a equipe de investigações recebeu nova denuncia sobre o deslocamento do autuado Laerte até o Município de Aparecida do Taboado/MS para a aquisição de drogas, razão pela qual se deslocaram até a Rodovia Euclides da Cunha e permaneceram de campana até que o veículo foi avistado enquanto transitava pela via. Ato continuo, passaram a acompanhar o veículo até o momento em que ele ingressou no Município de Jales/SP, onde após estacionar, foi interceptado e constatado que o veículo era conduzido pela autuada Thais Marques da Silva Tomaz enquanto o autuado Laerte Lopes Rodrigues ocupava o assento do passageiro e os dois filhos de Thais ocupavam os assentos traseiros do veículo. Em revista pessoal os policiais localizaram e apreenderam os aparelhos celulares de ambos os autuados e, ao realizarem buscas no interior do veículo, encontraram uma porção bruta de cocaína a qual se encontrava em forma de pedra e homiziada no interior do porta luvas. Questionado acerca dos fatos o autuado confessou a propriedade e a destinação ilícita da substância, indicando que em sua residência possuía três balanças que eram utilizadas na preparação das substâncias. Em continuidade das diligências os policiais se dirigiram até a residência dos autuados no Município de Meridiano/SP, onde localizaram as três balanças com resquícios de cocaína, além de diversos sacos plásticos de cor rosa destinados ao embalo das substâncias, três rolos de plástico filme, um garfo com resquícios de cocaína, uma porção pequena de cocaína e a importância de cento e noventa reais (fls. 3/6). 



    Interrogado perante a Autoridade Policial, LAERTE confessou a propriedade das substâncias apreendidas e confirmou que se destinavam à comercialização para terceiros (fls. 10/11).



    [...] 



    Consigne-se, outrossim, que se trata de indivíduo reincidente (Proc. Nº 1501759-43.2019.8.26.0297 – fls. 57/59) com extensa folha de antecedentes e registros criminais diversos. 



    [...] 



    Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de LAERTE LOPES RODRIGUES, como medida cautelar necessária para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se mandado de prisão, promovendo-se os encaminhamentos de praxe. 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente (processo n. 1501759- 43.2019.8.26.0297) e possui extensa folha de antecedentes, com diversos registros criminais. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: (...).



    (...)



    Ademais, consta ainda do auto de prisão em flagrante que foram apreendidos com o acusado 100 g de cocaína em estado bruto (fl. 24). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...). 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (grifos nossos).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente